Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. OMISSÕES. INOCORRENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Agravo de Instrumento 0715360-98.2019.8.07.0000 foi parcialmente conhecido justamente em razão da preclusão da matéria afeta ao índice de atualização e ao percentual dos juros moratórios, evidenciando a sua aplicabilidade atual para o reconhecimento da preclusão.
2. A aplicação do Tema 733 do STF decorre da repercussão geral em que foi decido, além de envolver a questão semelhante à discutida, qual seja, a eficácia temporal da sentença transitada em julgado fundada em norma superveniente declarada inconstitucional pelo STF, como feito no RE 870.947/SE, sendo, portanto, cogente a sua aplicação, nos termos do artigo 927 do CPC.
3. Não há que se falar em omissões, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara
4. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para aplicar o instituto da distinção para afastar a aplicação do Tema 435 do STF sobre a relativização da coisa julgada, porquanto, não há que se falar em aplicação de tese vinculante "a contrário sensu", bem como para concluir que, apesar de juros e correção monetária ser questão de ordem pública, o presente caso não trata de erro de cálculo ou falta de aplicação de atualização monetária, mas sobre o próprio índice a ser aplicado, e que, por não se tratar de relação de trato sucessivo, não incide a cláusula rebus sic stantibus.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.